Tribunal: TJES
Processo: 0014032-17.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014032-17.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILSA BARCELOS MILITAO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
ORDINÁRIA
– INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO - APOSENTADORIA

ESPECIAL – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme preceitua o artigo 37, §6º da Constituição Federal, é objetiva a reponsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos causados a terceiros, com base na teoria do risco administrativo.

2. Não obstante, a aplicação da responsabilidade objetiva não afasta a imprescindibilidade de que sejam comprovados: i) o dano; ii) o nexo de causalidade; e o iii) o ato ilícito.

3. No caso em apreço, não há que se falar em dano material decorrente de ato ilícito praticado pela administração pública, notadamente diante da incontrovérsia a respeito do recebimento de remuneração em razão do trabalho exercido até a concessão da aposentadoria comum.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de sua admissibilidade e diante da inexistência de outras questões processuais a serem debetidas,
CONHEÇO

da apelação cível
e passo ao seu julgamento como segue.

Conforme se extrai dos autos originários (id. 7263573), NILSA BARCELOS MILITÃO ajuizou ação ordinária em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual relata ter se aposentado por tempo de contribuição comum em 26/09/2003, tendo em vista o indeferimento administrativo de seu pedido de aposentadoria especial, realizado em 24/09/1999.

Ocorre que, após ter sido judicialmente impugnada a negativa estatal, transitou em julgado, em 18/03/2011 o acórdão proferido no bojo dos autos nº 024.010.068.138, que reconheceu o seu direito à aposentadoria especial.

Diante disso, pugnou pela condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por dano material, referente aos proventos da aposentadoria que deixou de receber no período entre 24/09/1999 a 26/09/2003, durante o qual teve que exercer a funções inerentes ao seu cargo público.

O juízo a quo julgou improcedente a pretensão autoral, por entender que “
eventual prejuízo decorrente da negativa da Administração não tem natureza patrimonial, ou seja, não se trata de dano material, visto que a requerente não teve perda financeira, passível de aferição, decorrente da não concessão da aposentadoria e consequente ingresso na inatividade em 24/09/99
”.

Em razões recursais, a apelante requer a reforma da sentença, sustentando, em suma, que faz jus à indenização por danos materiais, equivalente ao ressarcimento dos valores deixados de ser percebidos em razão do indeferimento administrativo de sua aposentadoria, notadamente por que considera que tal indeferimento “
é o mesmo que condenar a apelante a arcar com seu próprio salário por todo esse tempo, incorrendo, sim, em prejuízo inegável
”.

Pois bem. A sentença
a quo
deve ser integralmente mantida.

Nos termos do artigo 927 do Código Civil, “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem , fica obrigado a repará-lo
”.

Conforme preceitua o artigo 37, §6º da Constituição Federal, é objetiva a reponsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos causados a terceiros, com base na teoria do risco administrativo.

Não obstante, a aplicação da responsabilidade objetiva não afasta a imprescindibilidade de que sejam comprovados: i) o dano; ii) o nexo de causalidade; e o iii) o ato ilícito.

No caso sob análise, não restou devidamente demonstrado o dano alegado pela parte ora apelante. Explico.

Ao que se verifica, o indeferimento da aposentadoria especial se deu sob o fundamento de que professores com funções técnicas não teriam direito a aposentadoria especial.

Após ter sido ajuizada a ação ordinária nº 024.01.006813-8, com o objetivo de reverter o indeferimento, o juízo de primeiro grau, nos autos da referida demanda, julgou improcedente o pedido autoral, o que ensejou a interposição da apelação cível nº 0006813-41.2001.8.08.0024, distribuída a Terceira Câmara Cível deste eg. Tribunal de Justiça que, ao julgar o recurso, decidiu que “
o professor em efetivo exercício nas funções de magistério faz jus a aposentadoria especial, ainda que em atividade equiparada a regente de classe
” (AC 0006813-41.2001.8.08.0024, TJES, 3ª Câmara Cível, Relator Des. Alinaldo Faria de Souza, julgado em 23/10/2007).

Enquanto a questão controvertida era submetida a análise deste Tribunal, a apelante continuou trabalhando até aposentar-se por tempo de contribuição comum, em 26/09/2003.

Importante destacar que, no período entre o indeferimento da aposentadoria especial e o deferimento da aposentadoria comum, a apelante recebeu a remuneração referente ao trabalho exercido.

Insta salientar, anda, que não foi requerido valor referente a abono permanência, benefício pago ao servidor público que, tendo completado os requisitos para concessão de aposentadoria, escolhe permanecer em exercício. Diferente disso, a apelante formulou pedido de condenação da parte ora apelada ao pagamento de indenização por danos materiais.

Sendo assim, não vislumbro demonstração de dano que justifique a reforma da r. sentença, notadamente por ser reconhecido pela própria apelante o fato de que recebeu remuneração no período sob análise.

Nesse cenário, considero acertada a conclusão do juízo
a quo
, no sentido de que, ainda que não tenham sido pagos os proventos da aposentadoria, a propósito, em razão de controvérsia a respeito do direito à aposentadoria especial, o alegado prejuízo patrimonial é afastado pelo recebimento da remuneração.

No mesmo sentido é o entendimento exarado por este eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, conforme se observa a seguir:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AUXILIAR MÉDICO – REGIME CELETISTA – CONTAGEM DO PERÍODO TRABALHADO SOB A ÉGIDE DA CLT PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – DANOS MATERIAIS – INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA. 1.[...] 4. O requerimento de condenação do réu ao pagamento do valor equivalente à remuneração mensal de todo o período em que a autora teve que trabalhar após completar os requisitos exigidos pela Constituição para aposentadoria voluntária, apresenta-se como nítido requerimento de condenação ao pagamento de indenização por suposto dano material supostamente suportado. Nesse sentido, sabe-se que é condição para a reparação do dano material a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta indevida do terceiro e o efetivo prejuízo material suportado pelo lesado. Em relação ao quantum a ser indenizado e a extensão do dano causado, justamente em razão de sua natureza, deve-se ter indicação precisa, já que o objetivo final é a recomposição da situação patrimonial existente antes da ocorrência do suposto dano. 5.
In casu, entendo que a autora em momento algum teve qualquer prejuízo financeiro em razão da negativa de sua aposentadoria. Ao revés, apesar de ter deixado de receber os valores relativos à aposentadoria, recebeu normalmente sua remuneração mensal pelo labor, restando evidente a inexistência de prejuízo material.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada. (AC 0020734-13.2014.8.08.0024. TJES, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, julgamento em 14/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. [...]. 3. O cerne da presente demanda cinge-se a averiguar a responsabilidade do apelado pelos danos materiais postulados pela apelante, decorrentes dos cinco anos em que prestou serviços à Administração Pública (como professora), uma vez que houve reconhecimento judicial de seu direito à aposentadoria especial, desde 19.04.1999, data na qual seu requerimento administrativo foi negado, até 20.05.2004, data em que foi aposentada por invalidez com proventos integrais.
4. Inexiste dano material a ser ressarcido. A apelante recebeu, mensalmente, vencimentos durante o período que teve que trabalhar. Sequer houve comprovado ato ilícito praticado pelo apelado, uma vez que, à época, não acolheu o pedido da apelante por adotar entendimento que prevalecia, ou no mínimo, era controvertido. 5. Não restou configurada a responsabilidade civil do demandado no caso em exame. 6. Recurso desprovido
. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa, na forma do §11º do art. 85 do CPC. (TJES, Classe: Apelação, 024151638632, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 01/11/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, tendo em conta a complexidade subjacente à controvérsia recursal, suspensa a exigibilidade por ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.